Tribunal: TJDFT
Processo: 0754981-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULAR ALTERAÇÃO CADASTRAL. DESATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO, POR CULPA EXCLUSIVA DO DESTINATÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO PROCEDIMENTAL QUE IMPEÇA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que postulou a declaração de nulidade dos autos de infração CJ00123374, S003418096 e S003418097 e de todos os seus efeitos jurídicos. Recurso do Distrito Federal contra sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de nulidade, com efeitos “ex tunc”, do auto de infração de trânsito no CJ00123374, do DER, determinando seu arquivamento, sem aplicação da penalidade e determinando o cancelamento da pontuação, por ausência de prova da notificação de autuação no prazo legal).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à validade da notificação concernente ao auto de infração de trânsito CJ 00123374 e à necessidade (ou não) de comprovação do seu efetivo recebimento pelo infrator.
III. Conforme entendimento da Corte Superior (Súmula 312 do STJ) e deste Egrégio TJDFT, é necessária a dupla notificação do infrator, a legitimar a imposição de penalidade de trânsito: (a) a primeira (notificação da autuação) deve ocorrer, nos casos de autuação a distância ou por equipamento eletrônico, dentro de 30 dias a contar da infração, e tem por escopo o conhecimento da lavratura do respectivo auto, inclusive para fins de oferecimento de defesa prévia; (b) a segunda (notificação da penalidade), por seu turno, ocorre após a confirmação da infração pelo órgão responsável, com imposição da respectiva penalidade. E a ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1078365, DJE 05.3.2018.
IV. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que: (a) a notificação concernente à infração de trânsito, cometida em 16.11.2018 (ID. 29561527 – p.03 ), teria sido enviado para endereço situado no Setor Sudoeste/DF; (b) o endereço (logradouro) do requerente, consoante histórico da exordial e escritura pública (ID. 29561511-p.01 e1512 -p.08 ), seria em Águas Claras/DF; (c) o endereço constante no Certificado de Registro de Veículo (CRV) e no cadastro da autarquia (SVE) seria o do Setor Sudoeste (ID. 29561512 -P.10).
V. Diante da divergência entre o endereço atualmente informado (Águas Claras/DF) e o de entrega de correspondências enviadas pela autarquia de trânsito (Sudoeste/DF), o requerente foi intimado para “esclarecer se houve a comunicação do novo de endereço ao órgão de trânsito, juntando aos autos o comprovante da atualização”. No entanto, ele não ofertou manifestação no prazo assinalado (ID 29561533).
VI. Desse modo, a ausência de comprovação de regular alteração cadastral após a aquisição do veículo, por meio dos canais oficiais, caracteriza falha do destinatário em não receber a notificação, uma vez que o endereço informado (constante no banco de dados do requerido) não corresponderia ao do requerente (Código de Trânsito, artigos 123, § 2o e 282, § 1o), sendo que a legislação não exigiria o envio da correspondência com aviso de recebimento.
VII. Logo, não há de se falar em ocorrência de vício procedimental que impeça o exercício do direito de defesa, de sorte que é de se dar provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade também do Auto de Infração CJ00123374 Precedentes do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1335564, DJE: 6/5/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1342636, DJE: 1/6/2021.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade também em relação ao Auto de Infração CJ00123374. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).